Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais sofridos no veículo do autor decorrentes de queda de árvore, no importe de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de avarias em seu veículo, causados pela queda de uma árvore, plantada em estacionamento público.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53314381).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da parte recorrente em arcar com os danos causados por queda de árvore, localizada em área pública, decorrente de forte chuva.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventual responsabilidade pelos danos causados cabe à Novacap, entidade autárquica da administração superior integrante da estrutura administrativa do DF e que tem como principal atribuição a execução dos trabalhos de poda e erradicação de árvores. No mérito, afirma não estarem presentes os pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil do Estado. Afirmou que a sentença reconheceu pedido fundamentado na responsabilidade civil por conduta omissiva do estado, porém trata-se de aplicação da teoria da falta do serviço, que exige a demonstração de culpa. Aduziu não ter o recorrido demonstrado que o dano sofrido se deu em decorrência do descumprimento do dever estatal de agir na conservação das árvores, não restando demonstrado nos autos que a queda da árvore se deu em virtude da falta de poda. Asseverou não haver nos autos prova da solicitação de poda para a árvore que caiu, não restando, portanto, comprovado o nexo de causalidade no sentido de que a queda da árvore que provocou os danos não foi resultado de caso fortuito ou força maior. Sustentou não haver qualquer omissão estatal. Requer seja declarada a ilegitimidade passiva da recorrente ou a formação de litisconsórcio, ou ainda a correção da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, via de regra, objetiva. No entanto, nos casos de omissão, a responsabilidade do estado passa a ser subjetiva. Nessa hipótese, deve ser que demonstrado o dano, o dever legal de impedir a ocorrência do dano e o nexo causal entre eles.
8. Incontroverso que a árvore estava situada em área pública e, ao cair, danificou o veículo do recorrido. Porém, não é possível se imputar ao ente público eventual omissão culposa. Não há prova de solicitação de manutenção ou vistoria da árvore derrubada pelas chuvas, afastando-se a omissão específica. A Administração Pública não descumpriu com o dever de manutenção do local. Afastado o dever de indenização em razão da falta do serviço.
9. Os documentos acostados aos autos por ocasião da contestação, especialmente os registros meteorológicos, demonstram que a queda da árvore se deu em período com elevado índice de chuva. Trata-se de causa de força maior (fenômeno da natureza), o que exclui o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenização por parte do Estado. Não se trata de hipótese de ausência de poda ou conservação da vegetação local, mas fenômeno inevitável em razão de tempestade. O Estado não é segurador universal de todos os danos causados em área pública.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.